Tribunal: TJES
Processo: 5001506-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001506-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HUGO LEONARDO TEBALDI PESSANHA
AGRAVADO: ADEMOR SAVERGNINI e outros (3)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
HUGO LEONARDO TEBALDI PESSANHA
contra a
decisão constante do movimento 592926, proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
ADEMOR SAVERGNINI E OUTROS (+3)
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada que visava obrigar os requeridos a entregarem na Prefeitura Municipal de Guarapari documento que comprove a cadeia sucessória dos terrenos adquiridos pelo autor e, consequentemente, que fossem compelidos a transferir os dados cadastrais do IPTU para o nome do autor, objetivando, assim, a licença para construção já pleiteada junto a Prefeitura.

Em suas razões recursais sustenta o agravante, em suma, que adquiriu o imóvel descrito na ação originária do agravado
ANTONIO DA SILVA CROPALATO
,
porém até a presente data sustenta que não houve a transferência do cadastro do bem para fins de IPTU, o que vem lhe causando prejuízos, uma vez que teve sua obra embargada pelo Município de Guarapari, além de ter recebido multas em razão da irregularidade documental do terreno.

Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal constante do Movimento ID 605262.

Contrarrazões no Movimento ID 770820.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de fevereiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
Nos termos do Relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
HUGO LEONARDO TEBALDI PESSANHA
contra a decisão constante do movimento 592926, proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
ADEMOR SAVERGNINI E OUTROS (+3)
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada que visava obrigar os requeridos a entregarem na Prefeitura Municipal de Guarapari documento que comprove a cadeia sucessória dos terrenos adquiridos pelo autor e, consequentemente, que fossem compelidos a transferir os dados cadastrais do IPTU para o nome do autor, objetivando, assim, a licença para construção já pleiteada junto a Prefeitura.

Em suas razões recursais sustenta o agravante, em suma, que adquiriu o imóvel descrito na ação originária do agravado
ANTONIO DA SILVA CROPALATO
,
porém até a presente data sustenta que não houve a transferência do cadastro do bem para fins de IPTU, o que vem lhe causando prejuízos, uma vez que teve sua obra embargada pelo Município de Guarapari, além de ter recebido multas em razão da irregularidade documental do terreno.

Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal constante do Movimento ID 605262.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro motivos para alterar os fundamentos declinados na decisão proferida conforme
Movimento ID 605262,
cujas razões acabam por esgotar os contornos da questão trazida à análise pelos agravantes.

A fim de situar os eminentes pares, peço vênia para transcrever trecho da decisão ora agravada:

“Neste caso, após compulsar detidamente os autos adianto não vislumbrar razões suficientes para alterar a decisão agravada, vez que os documentos juntados aos autos não se mostram suficientes a demonstrar a probabilidade do direito alegado. Explico.

Consta dos autos que o ora agravante adquiriu do agravado
ANTONIO DA SILVA CROPALATO
o imóvel descrito na peça vestibular, mediante contrato de compra e venda firmado em 22/08/2013, colacionado aos autos (movimento 593004).

Do referido instrumento contratual é possível identificar que o ora agravante vendeu ao agravado Antonio um terreno e uma casa residencial no valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), tendo recebido como parte do pagamento por tal venda, os direitos do imóvel descrito nos autos, com área total de 420m2 (quatrocentos e vinte metros quadrados).

Ocorre que tal imóvel originalmente pertencia aos agravados Ademor e Dalva que, posteriormente, venderam aos agravados Antonio e Silvana, na data de 26/05/2010, o total de 405m2, conforme se pode aferir do documento colacionado ao movimento 592992.

A seguir, conforme documento inserido no movimento 592996, consta um recibo de pagamento do agravado Antonio em favor dos agravados Ademor e Dalva, referente à compra de mais 15m2 do terreno acima referido, totalizando a 420m2 de área.

Consta, ainda, dos movimentos 592986 e 592987, o Processo Administrativo nº 26093 iniciado pelo agravante com vistas a obter a averbação da área referida.

Munido da documentação apresentada pelo agravante, o Município de Guarapari concluiu pela impossibilidade de atendimento do pedido formulado pelo ora agravante, uma vez que foi detectada divergência entre os proprietários do imóvel.

Assim, identificou o Município de Guarapari que:

Apresentadas duas certidões de ônus em nome do Sr. Marcus Antonio Guimarães e esposa, proprietários dos lotes 11 e 13 da quadra 34 – Itapebussu com 360m2 de área cada [...].

Outra certidão de ônus em nome do Sr. Alpheu Canal e esposa, proprietários do lote 12 quadra 34 - Itapebussu área de 360m2. Nesta certidão consta o registro da Sra. Mequelina Danadai Canal, esposa do Sr. Alpheu, sendo o lote partilhado em favor da Sra. Dalva Canal Savergnini e seu marido Ademor Savergnini [...].

Um instrumento particular de compra e venda, sendo os vendedores o Sr. Ademor Savergnini e a Sra. Dalva Canal Savergnini e o comprador o Sr. Antonio da Silva Cropolato. Área vendida terreno integrante da quadra 34, com 405 m2, não sendo especificada onde fica a área dentro da quadra 34.

Um recibo referente aquisição de uma área de terreno de 420m2, situado na Av. “F” – Itapebussu, não sendo especificado onde é esta área. Vendedor Sr. Ademor Savergnini/esposa e comprador Sr. Antonio da Silva Cropolato.

No cadastro municipal consta lotes 14/15 e parte do 13 quadra 34, em nome do espólio do Sr. Marcos Antonio Guimarães e os lotes 10, 11, 12 e parte do 13 quadra 34 em nome da Sra. Dalva Canal Savergnini.

Foi apresentada uma planta (a mesma apresentada no processo 26092/2019) onde consta partes dos lotes 11, 12 e 13 como pertencentes ao Sr. Hugo.

Conclusão:

Há um contrassenso na propriedade e na área dos imóveis envolvidos.

Conforme se pode aferir da resposta do Município de Guarapari ao ora agravante, em razão da divergência quanto aos proprietários da área de terra em questão, não foi possível realizar a averbação pretendida.

A matéria, portanto, requer ampla dilação probatória, impossibilitando sua análise nesse momento.

Com efeito, não se verifica na hipótese a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual não há razões para antecipar eventual provimento recursal.

Pelo exposto, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sem prejuízo de uma ulterior análise após as contrarrazões.
”

Com efeito, entendo que a questão controvertida nos presentes autos deve ser objeto de instrução probatória a ser realizada no juízo de primeiro grau e decidida, em definitivo, por meio de cognição exauriente.

Portanto, nos termos da fundamentação exposta,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE DOCUMENTOS – COMPROVAÇÃO DA CADEIA SUCESSÓRIA DE AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – TRANSFERÊNCIA DE CADASTRO DE IPTU – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Conforme salientado na decisão agravada, a controvérsia instaurada na ação originária delimita-se pela alegada
obrigação dos agravados a entregarem na Prefeitura Municipal de Guarapari os documentos que comprovem a cadeia sucessória dos terrenos adquiridos pelo agravante bem como na transferência dos dados cadastrais do IPTU para o nome do autor, objetivando, assim, a licença para construção já pleiteada junto a Prefeitura
.

2.

In
casu, consta o Município de Guarapari concluiu pela impossibilidade de atendimento do pedido formulado pelo ora agravante, uma vez que foi detectada divergência entre os proprietários do imóvel.

3.
A matéria, portanto,
deve ser objeto de instrução probatória a ser realizada no juízo de primeiro grau e decidida, em definitivo, por meio de cognição exauriente.

4.
Recurso improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.